Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742041-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Observado, no caso concreto, que a conta bancária mantida pela parte executada é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, assim como para o recebimento de diversos valores, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira e a impossibilidade de definir o caráter alimentar da verba penhorada, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 833, inciso IV e X, e 854, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade do numerário depositado em conta poupança. Aduz que frequência de movimentação na conta não é apta a afastar a proteção legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009